Tribunal: TJSP
Processo: 1018112-85.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - SINISTRO - SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - APELAÇÃO
- Sentença que indefere a inicial e julga extinta a ação de regresso de companhia seguradora que indenizou o segurado em razão de pane elétrica - Insurgência da autora - Cabimento - Desnecessidade do esgotamento da via administrativa - Inobservância do

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - SINISTRO - SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - APELAÇÃO
- Sentença que indefere a inicial e julga extinta a ação de regresso de companhia seguradora que indenizou o segurado em razão de pane elétrica - Insurgência da autora - Cabimento - Desnecessidade do esgotamento da via administrativa - Inobservância do princípio constitucional do livre acesso à justiça - Presente o interesse de agir - Sentença reformada para prosseguimento da ação.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192639
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018112-85.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALIANÇA DO
BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018112-85.2019.8.26.0114 -Voto no 30098
2
Apelação Cível no 1018112-85.2019.8.26.0114
Apelante: Aliança do Brasil Seguros S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz: José Fernando Steinberg
Comarca: Campinas 1a Vara Cível
Voto 30098
AÇÃO DE REGRESSO - SINISTRO - SENTENÇA DE
INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO - FALTA DE INTERESSE
DE AGIR - APELAÇÃO
- Sentença que indefere a inicial e julga extinta a ação
de regresso de companhia seguradora que indenizou o
segurado em razão de pane elétrica - Insurgência da
autora - Cabimento - Desnecessidade do esgotamento
da via administrativa - Inobservância do princípio
constitucional do livre acesso à justiça - Presente o
interesse
de
agir
-
Sentença
reformada
para
prosseguimento da ação.
Recurso provido.
É apelação de sentença que indeferiu a
inicial e julgou extinta a ação regressiva de ressarcimento de danos1
ajuizada por Aliança do Brasil Seguros S/A em face de Companhia
Paulista de Força e Luz, por falta de interesse de agir, sem
sucumbência.
Recorre a autora buscando a reforma da
sentença para o regular prosseguimento da ação, sustentando, em
síntese, a presença do interesse de agir pela desnecessidade de
esgotamento da via administrativa.
O recurso foi respondido.
1 R$ 50.016,16, em maio de 2019. Sentença disponibilizada no DJE de 10.06.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018112-85.2019.8.26.0114 -Voto no 30098
3
É o relatório.
A autora, seguradora sub-rogada nos
direitos do contrato de seguro que firmou com o usuário dos serviços de
eletricidade fornecidos pela ré-apelada, ajuizou a presente ação
buscando o ressarcimento dos danos materiais que seus segurados
sofreram e que ela indenizou, em decorrência da má prestação dos
serviços da ré, que teria provocado a queima de equipamentos eletro-
eletrônicos dos segurados.
O recurso merece provimento.
É assente o entendimento a respeito da
desnecessidade do esgotamento da via administrativa para postular em
Juízo.
A exigência do prévio esgotamento da via
administrativa para ingressar em Juízo caracteriza ofensa direta ao
princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, conforme
estabelece o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Cita-se, a propósito do tema, ementa do
seguinte precedente desta Corte:
"Apelação. Ação regressiva. Sentença de
procedência. Recurso da concessionária. 1. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia indireta no
aparelho danificado ou oitiva de testemunhas. Conjunto
probatório suficiente para solução da lide. 2. Desnecessidade
do esgotamento da via administrativa. Direito inafastável e
incondicional da parte a prestação jurisdicional, que se
sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL (art. 5o, XXXV, da
CF). 3. Sub-rogação nos direitos do segurado. Comprovação
do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018112-85.2019.8.26.0114 -Voto no 30098
4
serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF). Ausência de
provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade
com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do
CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora,
elaborado por empresas especializadas, sem relação com as
partes. 4. Juros de mora. Correção de ofício. Termo inicial a
partir da citação, pois o segurado possui relação contratual
com a concessionária, de forma que, com o pagamento do
seguro e a consequente sub-rogação, a responsabilidade
perante a seguradora mantem sua natureza contratual (art.
405 do CC). 5. Sentença mantida, com majoração de
honorários
nesta
instância.
Recurso
desprovido,
com
observação." (TJSP;
Apelação
Cível
1004755-46.2019.8.26.0079; Relator (a): Elói Estevão Troly;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro:
13/12/2019).
Nessa conformidade, com todo respeito
ao entendimento adotado pelo Magistrado prolator da sentença recorrida,
sua reforma é medida imperativa para que o feito tenha seu regular
prosseguimento.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo
para cassar a r. sentença recorrida e determinar o prosseguimento do
feito.
MARINO NETO
Relator